Tribunal: TJMT
Processo: 0048326-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048326-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATHAYR DE ASSIS MUNIZ - CPF: 068.537.901-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMIR MUNIZ - CPF: 058.534.941-04 (APELADO), ALUISIO SIQUEIRA MATTA - CPF: 080.844.831-53 (ADVOGADO), ATHAYR DE ASSIS MUNIZ - CPF: 068.537.901-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0048326-31.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO QUE AS ASSINATURAS NÃO FORAM REALIZADADAS PELO CORRENTISTA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DE QUEM ALEGA (ART. 373, INCISO II, DO CPC) – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - ABALO MORAL
IN RE IPSA
- REPARAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - REDUÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479 do STJ).

A compensação de cheque assinado por falsário caracteriza falha na prestação do serviço, ato passível de restituição dos valores pagos de forma irregular e configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que têm estipulado o STJ e este Tribunal.

Na via recursal, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, no que tange aos honorários.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0048326-31.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

a) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

b) condenar o requerido ao pagamento do valor de

R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da data da compensação do último cheque;

c) condenar o requerido pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

O apelante diz que o autor alega ter sido vítima de um golpe praticado por terceiros que transfiram todo o valor de suas aplicações para a conta de um desconhecido em outra instituição financeira. Aduz que a assinatura dos cheques seriam idênticas à feita pelo apelado na procuração anexada na lide.

Sustenta que é parte ilegítima, pois quem deveria estar no polo passivo da Ação são os terceiros “meliantes”(sic id no 91645453 - Pág. 7).

Narra a ausência de responsabilidade de sua parte pelos danos praticados por outros, tratando-se de caso fortuito externo, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiro.

Defende que o apelado não tem direito aos danos materiais pleiteados; bem como não está demonstrado o dano moral, e pleiteia, alternativamente, a redução da quantia estabelecida para o ressarcimento, pois seria excessiva.

Contrarrazões no id n. 91645462.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0048326-31.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado alega na inicial que é correntista do apelante, e que em 14/10/2013 compareceu à sua agência para solicitar a baixa de R$ 10.000,00 em uma de suas aplicações, que totalizavam à época mais de R$ 285.000,00, quando descobriu que suas contas estavam zeradas, pois um terceiro teria baixado tais aplicações e depositados dois cheques, um de R$ 180.000,00 em 10/09/2013 e outro de R$ 95.000,00 em 17/09/2013.

Diante disso, registrou boletim de ocorrência e postulou pelo ressarcimento à instituição financeira, o que foi negado.

A apelante, por sua vez, argui que a ação teria sido praticada por terceiros, que não teria responsabilidade por se tratar de excludente de ilicitude e que as assinaturas realizadas nas cártulas seriam idênticas àquela preenchida na procuração juntada na lide.

A controvérsia submete-se ao
CDC
, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no 297 do STJ. Por conseguinte, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva, nos termos do seu artigo 14, e só pode ser afastada nas hipóteses previstas no §3o:

“§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Para se isentar da obrigação, cumpria ao réu demonstrar que o apelado assinou os cheques, todavia, foi produzida
perícia grafotécnica nos autos, cuja conclusão foi categórica ao afirmar que “todas as assinaturas apresentadas para periciar, não foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Amir Muniz” (id no 91642997 - Pág. 29).

Assim, o apelante não conseguiu provar a regular compensação das cártulas (arts. 373, inciso II, e 434, do CPC), portanto, deve restituir os valores retidos indevidamente da sua conta.

O STJ, ao analisar a questão em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do
C.P.
C.), consignou que os bancos respondem de maneira objetiva pelos danos causados por golpes de terceiros. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido”
(STJ REsp. 1.199.782 2 Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão julgado em 24/08/2011).

E a Súmula no 479 daquela Corte enuncia:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O dano moral, nesta lide, consistiu na compensação indevida de cheques na conta do apelado, que imputaram na perda de grande soma de dinheiro, e é evidente que a falha na prestação do serviço bancário foi grave o bastante para desestabilizá-lo emocionalmente. Logo, está caracterizado o dano moral.

Esse ressarcimento deve ser fixado em importância que atenda ao caráter s
ancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional o montante de R$ 7.000,00, pois está em consonância com o art. 944 do Código Civil, além de ser inferior ao comumente estipulado em outros julgados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CHEQUES FRAUDADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DO EMPREENDIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ DO BANCO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO APELADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479 do STJ)

"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ) (N.U 0010072-68.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do

art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021